Tribunal: TJBA
Processo: 8048002-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048002-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARNALDO TAVARES DOS SANTOS

Advogado(s): VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA MARGEM CONSIGNADA
. ASSINATURA IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica em ação ordinária proposta em face do Banco Pan S.A., para verificar a autenticidade de assinatura constante de contratos de cartão de crédito consignado que o agravante afirma não ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o indeferimento da perícia grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa;
(ii) verificar se a realização da perícia é necessária para o adequado deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica constitui o único meio capaz de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, sendo essencial para o esclarecimento das alegações do agravante de que não contratou o cartão de crédito.

O indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, por impedir que a parte autora produza prova indispensável à comprovação de sua tese.

Conforme o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo vedado o indeferimento de diligências essenciais sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

Precedentes desta Corte reforçam a imprescindibilidade da perícia grafotécnica em casos análogos, quando há dúvidas acerca da autenticidade de assinaturas em contratos contestados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 370.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, AI nº 8003673-78.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 27.06.2022.

TJ-BA, AI nº 8028249-72.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n
º
8048002-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
e agravado
BANCO PAN S.A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

05/09/BI-237